Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014696-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (EMBARGANTE), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (EMBARGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (EMBARGADO), NORBERTO KLEIN - CPF: 123.462.680-20 (EMBARGADO), WILSON BATISTA KLEIN - CPF: 384.366.981-34 (EMBARGADO), JUNIOR LIMA (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FLORISBERTO LEAL

EMBARGADO(S):

ANIBAL MANOEL LAURINDO

EMBARG
ADO
(S):

JOSE VANDERLEI LAURINDO

EMBARG
ADO(S):

NORBERTO KLEIN

EMBARG
ADO(S):

WILSON BATISTA KLEIN

EMBARG
ADO(S):

JUNIOR LIMA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO POSSESSÓRIO – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL –
TUTELA POSSESSÓRIA QUE NÃO SE SUJEITA À HIPÓTESE O ART.292, IV, DO CPC/15 –
ALEGADO ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ARGUIDO ERRO MATERIAL – ERRO DE GRAFIA - OCORRÊNCIA – CORREÇÃO –

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Tendo o julgado incorrido em erro material consistente na grafia errônea no valor mínimo da terra nua (VTN) a ser utilizado a aferição do proveito econômico da ação possessória para fins de ficção do valor da causa, possível a correção em sede de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FLORISBERTO LEAL

EMBARGADO(S):

ANIBAL MANOEL LAURINDO

EMBARG
ADO
(S):

JOSE VANDERLEI LAURINDO

EMBARG
ADO(S):

NORBERTO KLEIN

EMBARG
ADO(S):

WILSON BATISTA KLEIN

EMBARG
ADO(S):

JUNIOR LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto

por
FLORISBERTO LEAL
contra o v. acórdão de ID. n. 144561666 que reformou em parte a decisão proferida na
Ação de

Interdito Proibitório
n. 0001144-64.2018.8.11.0044 movida em desfavor de
ANIBAL MANOEL LAURINDO E OUTROS
, para que o novo valor da causa fosse apurado à base de R$980,00 por hectare de terra que compõe a área objeto do interdito proibitório, complementando-se as respectivas custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o recorrente que o aresto seria omisso quanto ao posicionamento desta Câmara, estampada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0137653-76.2014.8.11.0000 visto que, na verdade, a
ação em discussão é de interdito proibitório, na qual se busca a proteção judicial a evitar de fato o esbulho possessório, que sequer aconteceu, razão pela qual não há qualquer proveito econômico imediato.

Aduz que, desta forma, o aresto teria partido de uma premissa equivocada, replicando o equívoco da parte agravada, haja vista que
Interdito Proibitório é tutela possessória de caráter inibitório, destinada a coibir atos de agressão à posse, e, portanto, nestas ações somente existe a ameaça de a posse vir a ser molestada.

Assevera que tanto não há
proveito econômico imediato a interferir no valor da causa que, ao final da lide, não terá o autor nada a acrescer ao seu patrimônio, muito pelo contrário, somente houve prejuízos com inúmeras despesas.

Por fim, alega que o acórdão também incorrera em erro material por que, apesar de se pautar em tabela do
valor da terra nua (VTN) elaborada pelo município, inclusive trazendo a imagem, onde se pode constatar que o valor mínimo (destacado) seria de R$960,00 por hectare, acabou por decidir que o cálculo do valor da causa deveria levar em consideração o valor de R$980,00 por hectare.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento desses supostos vícios, reformando-se a decisão agravada e o aresto para manter o valor da causa como inicialmente atribuído, procedendo-se com o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão de ID. n. 147846685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o embargante alega que o aresto teria incorrido em omissão e em adoção de erro de premissa posto que nas ações de interdito proibitório inexiste proveito econômico, já que o esbulho não se consolidou.

Todavia, o argumento de que a
actio
não possuiu proveito econômico concreto e imediato e que, por essa razão, o valor da causa deve ser mantido tal como indicado na inicial, foi devidamente rechaçado pelo aresto embargado sob a seguinte motivação:

“[...]

Conforme cediço,
‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.’
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

No entanto, não menos certo que, também nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Aliás, isto está evidente no próprio Enunciado 178 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis
aludido na decisão agravada.

Ocorre que, como também frisou o réu impugnante, não é possível atribuir-se à uma causa em que se busca a proteção possessória de uma área de aproximadamente 3.000 hectares um valor de R$100.000,00.

A manter-se tal valor da causa significaria que o proveito econômico de cada hectare corresponderia a apenas R$3,33 o hectare, o que, por certo, não corresponde à realidade razoavelmente aceitável.

Em casos tais, tenho posicionamento já antigo no sentido de que
‘à míngua de outros dados mais concretos para fixação do referido valor, merece reforma a decisão recorrida para que seja alterado o valor da causa,
fixando-o consoante parâmetro de
preço mínimo por hectare da terra nua
da ‘Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso ́’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0095708-80.2012.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/09/2012, publ. no DJE 27/09/2012)

Tal posicionamento ainda está consolidado no âmbito desta C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART.8º DA LEI Nº 1.060/50 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – BENESSE DA GRATUIDADE – CONCESSÃO - FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DA TERRA NUA PARA FINS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt no AREsp 512.286/SP) sendo plenamente possível a fixação do valor da causa a partir do valor da terra nua para fins tributários
. [...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1008597-49.2019.8.11.0015, Relator: Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/01/2021, publ. no DJE 29/03/2021)

E, compulsando o site da Prefeitura daquele município (
https://www.paranatinga.mt.gov.br/Transparencia/fotos_downloads/487.pdf
), foi possível constatar que o valor mínimo da terra nua no ano do ajuizamento da ação, foi encontrado o preço de
R$980,00
por hectare, segundo a Instrução Normativa n. 1.640/2016 da Receita Federal.” (ID. n. 144525694 - Pág. 5/7)

Note-se aqui que não há nenhum erro de premissa. O julgado não parte de um fato inexistente.

O que há é uma dissonância acerca de qual a melhor solução a ser adotada para om caso específico dentre as várias opções possíveis.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

No entanto, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Vale ainda dizer que o fato de haver um outro precedente desta Câmara (
Agravo de Instrumento n. 0137653-76.2014.8.11.0000) em sentido oposto, não significa que tal veredicto deva ser aqui replicado.

Primeiramente, porque
“À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes. (AgInt no AREsp 1427771/SP).-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005442-78.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/08/2022, publ. no DJE 31/08/2022)

Além disso, além de não ter havido um cotejo a demonstrar a estreita similitude entre as causas, o precedente invocado foi julgado há quase oito anos.

Com isso, o aresto não padece de qualquer omissão ou erro de premissa a ser saneado.

Por outro lado,
o erro material suscitado é evidente.

Isso porque,
ao determinar que ao reconhecer que o valor da causa nas ações possessória não está atrelado ao valor de mercado do imóvel possuído, mas sim ao benefício patrimonial que decorrerá do possível êxito na tutela pretendida, o colegiado tomou por base a tabela do
valor da terra nua (VTN) elaborada pelo município, inclusive trazendo a imagem, onde se pode constatar que o valor mínimo (destacado) seria de
R$960,00 por hectare
.

Entretanto, no parágrafo seguinte e na parte dispositiva, conclui que o valor da causa deveria ser apurado à base de
R$980,00 por hectare
.

Diante disso, deve ser corrigido o erro material nesse ponto específico para que, monte se lê no acórdão a expressão “
R$980,00 por hectare
” seja lida a expressão “
R$960,00 por hectare
”.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos aclaratórios para corrigir o erro material suscitado de maneira que onde se lê no acórdão embargado a expressão “
R$980,00 por hectare
” seja lida a expressão “
R$960,00 por hectare
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022